Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTO JUNTADO COM AS CONTRARRAZÕES. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE SEGURO DE DANO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. VEÍCULO UTILIZADO PARA FINS COMERCIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Somente se admite o conhecimento de documento juntado em grau de apelação, se devidamente comprovada razão de força maior que impediu a parte de apresentá-lo anteriormente.
2. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
3. A cobertura securitária não pode ser negada, quando não se comprova nos autos a existência de cláusula que proíba o uso do veículo para fins comerciais.
4. Recurso da ré parcialmente conhecido e não provido.